Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721521-85.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ALEXANDRE MONCAO JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MARCOS ALEXANDRE MONÇÃO JUNIOR contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES. Na peça vestibular, o impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça alegando que, apesar de estar empregado, não aufere renda suficiente para arcar com as necessidades básicas da família e com as custas processuais. Informa que se inscreveu em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – cargo 102, na categoria de pessoas negras e pardas – PNP. Registra que, no procedimento de heteroidentificação, não foi considerado uma pessoa preta e/ou parda pela comissão responsável, que assim procedeu apenas consignando que o impetrante “[...] não tem o fenótipo de pessoa negra [...]”, ou seja, sem parecer motivado, em afronta ao princípio da motivação dos atos. Afirma, no entanto, que as suas características (pele morena, a crespidão capilar e traços faciais) o enquadram como pessoa parda, como demonstram as fotos juntadas. Sustenta que o art. 2o da Lei n. 12.990/2014 dispõe que o critério adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para que uma pessoa possa concorrer às vagas reservadas a candidatos negros é a autodeclaração no ato da inscrição no certame. Assevera, ainda, que o art. 3o, § 2o, da Portaria Normativa n. 04/2018 MPOG prevê que, em caso de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deverá prevalecer a autodeclaração da identidade racial. Destaca que o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF se manifestou no mesmo sentido quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41. Consigna que interpôs recurso administrativo em face do referido resultado, mas que não recebeu resposta, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Registra, por fim, que a sua desclassificação da lista de cotas raciais o impede de ingressar no curso de formação profissional, que será realizado em julho de 2023, com matrículas em junho. Assim, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de liminar, nos seguintes termos: d) [...] ordenado ao SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD), o Sr.: NEY FERRAZ JÚNIOR, bem como, o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, para que realize, incontinenti, reforma da decisão da desclassificação do impetrante da lista de cotas, garantindo assim a sua vaga como candidato cotista, bem como, a sua convocação para o curso de formação profissional que se realizará em julho do corrente ano, pois, não resta dúvidas que suas atitudes não podem subsistir, amparada por WRIT, que desde já se requer que seja recebido e provido; e) Que seja declarado a nulidade dos atos administrativos que determinaram a exclusão do impetrante de concorrer as vagas para cotistas no concurso público; f) Que seja o impetrante seja declarado de cor parda, estando inserido na raça dos negros, para que assim a aplicação dos benefícios da reversa de pagas para candidatos negros passa alcançá-lo; g) Se Vossa Excelência não conceder o pedido liminar de reforma da desclassificação do impetrante das vagas para cotista, que seja garantida a vaga da Impetrante no curso de formação profissional até que se tenha sentença, visto que, a não participação no curso pode prejudicar e atrasar sua futura nomeação no cargo público; [...] Quanto ao mérito, que seja o pedido inicial julgado procedente, confirmando-se a liminar e determinando aos impetrados que seja autorizado a prosseguir no certame. Requereu, ainda, a fixação de multa cominatória diária para o caso de descumprimento da medida, caso concedida. Custas não recolhidas em vista do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. De início, avalio o pedido de gratuidade da justiça, eis que o pagamento das custas é requisito de admissibilidade. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá solicitar ao requerente que comprove o preenchimento dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[2], senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, o impetrante juntou Declaração de Hipossuficiência (ID 47357423) e cópia dos seguintes documentos: - Contracheque de abril de 2023, que aponta o recebimento do valor bruto de R$ 12.375,13 (doze mil, trezentos e setenta e cinco reais e treze centavos) e líquido de R$ 7.398,14 (sete mil, trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) a título de vencimentos do cargo de Agente Federal de Execução Penal, sendo os abatimentos oriundos de descontos compulsórios e facultativos (ID 47357431); - Extrato dos gastos com planos de saúde da família datado de abril de 2023, que somaram R$ 1.287,00 (mil, duzentos e oitenta e sete reais) (ID 47357429); - Conta de água e esgoto com vencimento em maio de 2023, no importe de R$ 50,24 (cinquenta reais e vinte e quatro centavos); - Contas de energia com vencimentos entre março e maio de 2023, com valor médio de R$ 80,00 (oitenta reais) (ID 47357433); - Contrato de locação de imóvel de natureza residencial atual, que indica a mensalidade de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) (ID 47357432); - Conta de serviço de telecomunicação com vencimento em maio de 2023, no importe de R$ 102,44 (cento e dois reais e quarenta e quatro centavos) (ID 47357434); - Faturas de cartão de crédito com vencimentos em março, abril e maio de 2023, nos valores de R$ 4.571,15 (quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos) (ID 47357435), de R$ 3.213,56 (três mil, duzentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) (ID 47357436) e de R$ 4.451,52 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) (ID 47357437), respectivamente. Da breve análise dos documentos colacionados, própria do juízo de cognição sumária, entendo que não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Isso porque, apesar de o impetrante auferir renda líquida um pouco superior ao patamar de 5 (cinco) salários mínimos, as despesas indicadas, que parecem ser ordinárias, consomem boa parte da sua remuneração. Nessa linha, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao impetrante. Admito, pois, o processamento do Mandamus e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, o impetrante se insurge em face da sua exclusão da lista de candidatos aptos a concorrer às vagas destinadas às candidatas e aos candidatos negros e negras no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – cargo 102. Sobre esse aspecto, o Edital n. 01/2022 – ATUB (ID 47357438), retificado pelo Edital n. 03/2023 – ATUB (ID 47357440), dispõe, na parte que interessa, que: [...] 8 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS [...] 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. [...] 8.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. 8.11.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. [...] 8.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. [...] 8.11.6 A comissão de heteroidentificação será composta de será composta (sic) por cinco membros e seus suplentes, devendo atender ao critério de diversidade, garantindo que sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, que deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 8.11.6.1 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos, e o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012. [...] 8.11.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, só prosseguirá no certame caso tenha alcançado classificação suficiente para continuar concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. [...] 8.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável 24 de abril de 2023, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. 8.14.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela atingido. 8.14.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 8.14.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. [...] (Grifou-se). Primeiramente, insta asseverar que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, o STF, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014, declarou legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.[3] Na hipótese, como visto, o Edital previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação, a emissão de parecer motivado e a possibilidade de interposição de recurso. Incabível, pois, a alegação do impetrante de que a autodeclaração como candidato pardo seria suficiente para afastar a sua exclusão da lista de concorrência às vagas destinadas às candidatas e aos candidatos negros e negras após recurso (documento ID 47357445). A respeito das fotografias juntadas para demonstrar que possui características fenotípicas de pessoa parda, tenho que não se mostram suficientes para tanto. Observa-se, ainda, que o impetrante alegou não ter sido possível juntar o parecer da comissão de heteroidentificação nem a resposta ao recurso administrativo por ele interposto. Ocorre que o conhecimento do teor dos referidos documentos se revela indispensável para a aferição do eventual cometimento de ilegalidade pelas autoridades impetradas, notadamente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido oposto – o que não ocorre na espécie. A propósito, confiram-se as ementas dos seguintes julgados desta eg. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.1. Precedentes desta Corte de Justiça: "(...) 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (...) 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade." (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). 2.2 No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo, de modo que não se nota ilegalidade. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1605239, 07172861220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. REALOCAÇÃO DO IMPETRANTE NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora, em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato, de forma unânime, por parecer motivado de comissão específica, não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário. [...] 7. Recurso de apelação parcialmente provido. (Acórdão 1701668, 07198323720228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, não vislumbro, de plano, ilegalidade ou inconstitucionalidade no procedimento que justifique a ingerência do Poder Judiciário. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações do impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [2] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. [3] Confira-se o inteiro teor do acórdão em: https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/2b16600e-6cec-456a-af95-523ebe3862c2.pdf. Acesso em 1o/6/2023.